Tribunal: STF
Processo: ARE 904264
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.